Tribunal: TJSP
Processo: 1022090-10.2022.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
MONITÓRIA. Princípio da dialeticidade observado. Construção civil. Prestação de serviço. Alegação de exceção de contrato não cumprido. Não acolhimento. Comprovada a realização da obra. Pagamento devido. Consectários legais. Acréscimos devem incidir sobre o débito original.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.